Tribunal: STF
Processo: RE 1368291
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não se insurgindo a parte interessada no momento oportuno, opera-se a preclusão da discussão acerca do procedimento adotado pelo magistrado singular. 2. Nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC, 'quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento'. 3. Por não haver exigência legal, mostra-se desnecessário que conste, no demonstrativo de débito que instrui a inicial executiva, a identificação pessoal do responsável pela sua elaboração. 4. Dependendo a execução de meros cálculos aritméticos, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil. 5. O excesso de execução é matéria de defesa do executado, nos termos do art. 741, V, do CPC, não podendo ser conhecido de ofício pelo Juízo. 6. O prazo de prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. 7. Em sede de embargos à execução, não resultando em quantia ínfima ou exorbitante, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da causa. Precedentes” (fl. 115, vol. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, mas mantido o resultado do acórdão (fl. 152, vol. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.



    Alega que “os juros de mora foram mantidos e estão sendo executados em 12% ao ano. O v. acórdão simplesmente negou a analise da incidência e a aplicabilidade imediata do art. 1o -F da Lei 9.494/97, tanto na redação dada pela MP 2.180- 35/2001, quanto naquela dada pela lei nº 11.960/09” (fl. 193, vol. 5). 



    Sustenta que, “sendo o art. 1º-F da Lei 9.494/97 uma regra de ordem pública, cogente é a sua aplicação imediata. Ao não aplicá-la, afastou o Tribunal regional a incidência da norma, em flagrante desrespeito à reserva de plenário, bem como em desobediência a aplicabilidade imediata e à vigência da Lei no tempo (Direito Intertemporal, art. 5º, XXXVI, da CF/88), consoante entendimento sumulado do STF” (fl. 194, vol. 5).



     Pede “seja dado provimento a este recurso extraordinário para (a) anular o acórdão guerreado, ou (b) reformar o r. acórdão na questão dos juros moratórios, ou seja, pela aplicabilidade imediata do art. 1o -F da Lei 9.494/97, tanto na redação dada pela MP 2.180-35/2001, quanto naquela dada pela lei nº 11.960/09” (fl. 199, vol. 5).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, foi determinada a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação.



    Em juízo de retratação, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Ausente hipótese de retratação do julgamento desta Quarta Turma, por não haver contrariedade à tese definida pelas Cortes Superiores” (fl. 28, vol. 364). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de contrariedade aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.347.790-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. X E XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.361.384-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à recorrente.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Sustenta a recorrente que a decisão agravada, ao indeferir os pedidos de concessão de novo prazo para a elaboração dos cálculos e de realização de prova pericial contábil, deixando do conhecer da alegação de excesso de execução, acabou por ofender os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Requer seja anulada a instrução a partir da decisão recorrida.



    Improcede o pedido. 



    Analisando o andamento do presente feito, verifico que o magistrado singular determinou a intimação da FUNASA para que, em 10 dias, trouxesse aos autos o parecer técnico e a planilha do montante que entendia devido, sob pena de não conhecimento da alegação de excesso de execução. 



    À vista de tal determinação, a embargante limitou-se a apresentar petição requerendo a dilação do prazo concedido.



    Ao analisar o pedido, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: 



    (…)



    Da simples leitura do acima transcrito, observa-se que foi concedido um prazo residual e improrrogável de seis dias para a apresentação do parecer e da planilha anteriormente requisitados. 



    Em caso de discordância, cabia à FUNASA, por meio do recurso adequado, insurgir-se contra os termos daquela decisão. Não o fazendo, deu ensejo à ocorrência do fenômeno da preclusão, razão pela qual, não tendo sido apresentados os referidos documentos no prazo assinalado, correto o magistrado singular ao decidir pelo não conhecimento da alegação de excesso de execução. 



    Ademais, assim dispõe o art. 739-A, § 5º, do CPC, inserido no capítulo das 'disposições gerais' relativas aos 'embargos do devedor', gênero que inclui os 'embargos à execução contra a Fazenda Pública: 



    (…)



    No caso dos autos, a embargante, em que pese ter alegado o excesso de execução, não apontou na inicial o valor que entendia devido, deixando, ainda, de apresentar, no momento do ajuizamento da ação incidental, a memória do cálculo que embasou aquela alegação. 



    Dessa forma, em atenção à regra inserta no dispositivo legal acima transcrito, os embargos, em relação à alegação de excesso de execução, de fato não podem ser conhecidos, sendo indevida a concessão de prazo para a emenda da inicial.



    (…)



    Da Inépcia da Inicial Executiva 



    Como bem destacado pelo magistrado singular, inexiste qualquer exigência legal no sentido de que conste, no demonstrativo de débito que instrui a inicial executiva, a identificação pessoal do responsável pela sua elaboração, não havendo falar, portanto, em inépcia da inicial. 



    Da Dilação Probatória 



    Dependendo a presente execução de meros cálculos aritméticos, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil. 



    Por sua vez, o excesso de execução é matéria de defesa do executado, nos termos do art. 741, V, do CPC, não podendo ser analisado de ofício pelo Juízo, razão pela qual, não tendo sido conhecido dos embargos em relação ao ponto, improcede o pedido de verificação dos cálculos dos embargados pela Contadoria Judicial. 



    Da Prescrição 



    Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte e do STJ, o prazo de prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. 



    (…)



    No caso em tela, o trânsito em julgado da última decisão proferida na ação de conhecimento, nos autos do RE nº 351079, ocorreu em 09/08/2004. 



    Assim, tendo o feito executivo sido ajuizado em 08/07/2009, não há falar na prescrição da pretensão executória. 



    Dos Honorários Advocatícios 



    Esta Turma já firmou entendimento no sentido de que, em sede de embargos à execução, não resultando em quantia ínfima ou exorbitante, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da causa” (fls. 109-113, vol. 5).



    No recurso extraordinário, a recorrente alega apenas contrariedade aos dispositivos da Constituição da República apontados, sustentando que “a decisão recorrida contrariou a norma constitucional que regula a incidência das leis no tempo” (fl. 192, vol. 5).



    Argumenta que “o v. acórdão simplesmente negou a análise da incidência e a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, tanto na redação dada pela MP 2.180- 35/2001, quanto naquela dada pela lei nº 11.960/09” (fl. 193, vol. 5), sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual assentou-se ter havido prescrição quanto ao alegado excesso de execução. 



    Como ressaltado pelo Tribunal de origem, quando determinada a remessa dos autos para eventual juízo de retratação, pelos julgamentos do Tema 810 (RE 870.947) e Tema 905 (REsp 1.495.146/MG; REsp 1.492.221/PR; REsp 1.495.144/RS), “no caso específico dos autos, o acórdão da Turma não apreciou o mérito desta questão, mantendo a sentença que não conheceu da alegação de excesso de execução, em virtude de a FUNASA não haver apontado o valor entendido como correto” (fl. 22, vol. 364).



    Como se pode verificar, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora